Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-29.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719681-29.2022.8.07.0015 RECORRENTE: BRUNO XAVIER FERRAZ RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O negócio jurídico firmado entre os litigantes – Cédula de Crédito Bancário - encerra relação que se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que o autor/mutuário e o banco credor/mutuante se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 11639320/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (TEMA 972), firmou tese no sentido de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” 3. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. 3.1. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que o apelado tenha sido coagido a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 3.2. Inexistência de ilegalidade ou de abusividade na hipótese, seja considerando a liberdade de contratação do consumidor, seja considerando o valor do prêmio expressamente estabelecido no contrato celebrado entre as partes. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos II, III e IV, 31, 46, 51, inciso II, e 54, §§ 2o e 3o, todos do CDC, sustentando que a cobrança de seguro é abusiva, porquanto se refere à prática de venda casada, considerada ilegal e prejudicial ao consumidor. Aduz, ainda, cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que outras teses, como a abusividade dos juros e encargos, não foram apreciadas pela turma julgadora. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais que teriam sido supostamente malferidos, na espécie. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos II, III e IV, 31, 46, 51, inciso II, e 54, §§ 2o e 3o, todos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Da análise do contrato firmado entre as partes (Id 47536026) extrai-se que no quadro resumo há campo com marcação da intenção de contratação do seguro, com a seguinte especificação “(1) Seguro Sim” e o valor cobrado “Seguro (1) R$ 1.450,00. Com efeito, no item 11 do contrato há indicação da finalidade da contratação do seguro. Vejamos: 11. Sendo o caso, CONFIRO, neste ato, ao CREDOR, todos os poderes necessários para me representar perante a seguradora que vier a escolher para segurar o BEM e/ou, sendo o caso, perante a Seguradora responsável pela proteção financeira, caracterizada no QUADRO, legitimando-o a receber indenização por sinistro, conforme condições contratadas, bem como dar e receber quitação e praticar todos os demais atos necessários para o recebimento junto a qualquer das Seguradoras. 11.1) Qualquer das indenizações, se houver deverá ser utilizada para liquidação do saldo devedor desta CCB e, caso o valor seja insuficiente, me comprometo a pagar eventual saldo remanescente diretamente ao CREDOR. Grifo nosso. Ou seja, a contratação do seguro constitui uma forma de proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente [...] Contudo, na presente hipótese, não está evidenciado ter sido o consumidor compelido a contratar o empréstimo bancário vinculado ao seguro prestamista ou não lhe ter sido reconhecida a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora, à sua escolha. Isso porque, da análise do contrato de Id 47536026, não se conclui pela imposição do seguro como condição para realização do contrato de mútuo. Desse modo, não se verifica eventual violação ao previsto no art. 39, I, do CDC, consubstanciada na configuração de venda casada consistente na imposição ao consumidor de contratação de seguro com determinada seguradora” (ID. 51909107). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que tange à tese de cerceamento de defesa, também não cabe subir o inconformismo, pois “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AgInt no AREsp 1782288/RS, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/9/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, pois tal assunto não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016